Tribunal: TCU
Processo: 019.894/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Subcontratação no âmbito do Contrato de Adesão no 10/2016 - SEP/PR.

Inteiro teor:
Acórdão 9790/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF), que versa sobre possíveis irregularidades na subcontratação do Contrato de Adesão 10/2016-SEP/PR, celebrado entre a empresa J. A. Leite Navegação Ltda. e a União, cujo objeto é a construção e exploração de instalação portuária, na modalidade de estação de transbordo de cargas (ETC), em Manaus/AM (peça 5, p. 62-86). Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), por meio do Acórdão 297/2023-Antaq, firmou o entendimento de que "a exploração de áreas por operadores portuários dentro dos terminais de uso privados, distintos do autorizatário, não caracteriza por si só subautorização, nem sujeita o autorizatário a sanções contratuais, na medida em que não há transferência de responsabilidades entre partes"; considerando que a nova interpretação adotada pela Antaq se alinha aos objetivos da Lei dos Portos (Lei 12.815/2013), que visam promover a eficiência e a competitividade no setor portuário e que a decisão, ao permitir maior flexibilidade operacional, contribui para uma utilização mais eficaz da infraestrutura portuária, sem comprometer a responsabilidade do autorizatário perante o poder concedente; considerando que a jurisprudência do TCU é no sentido de que a atuação do controle externo das atividades finalísticas das agências reguladoras consiste em fiscalização de segunda ordem, respeitando-se os limites de atuação e a autonomia funcional das entidades; considerando que, desse modo, não foram identificados indícios de violação ao mencionado contrato de adesão ou aos dispositivos da Lei 8.987/95, da Lei 12.815/2013 e da Lei 8.429/1992. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235 e 237, inciso I e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) no mérito, considerar a representação improcedente; c) comunicar esta decisão ao representante, informando que não foram constatadas irregularidades na suposta subcontratação no âmbito do Contrato de Adesão 10/2016 - SEP/PR, não havendo indícios de prática de atos de improbidade administrativa ou de ilícitos criminais; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 019.894/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidades: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Ministério de Portos e Aeroportos. 1.2. Representante: Ministério Público Federal - Procuradoria da República no Estado do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.